Tribunal: TJDFT
Processo: 0733755-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733755-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CRISTINA NERES MONTEIRO AGRAVADO: MARIA APARECIDA ALVES SILVA, MAURO ALVES RIBEIRO, JOEL RIBEIRO DA SILVA, EURIPEDES LAZARO GOMES, MIRIAN ABDALA RIBEIRO DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: MARIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, ONILLA ALVES RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA NEIVA RIBEIRO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Cristina Neres Monteiro contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 205551314 do processo de referência) que, nos autos do processo de inventário ajuizado em razão do falecimento de Mario Ribeiro da Silva, processo n. 0016537-82.2012.8.07.0001, indeferiu o pedido de habilitação da ora agravante no feito, fazendo-o nos seguintes termos: 1. Chamo o feito à ordem. No ID 201882311, consta pedido de habilitação de ADRIANA CRISTINA NERES MONTEIRO, afirmando o reconhecimento de união estável com Mauro Alves Ribeiro. Indefiro o pedido de habilitação retro a uma porque MAURO ALVES RIBEIRO não é o inventariado bem como, de acordo com o que dos autos consta, trata-se de pessoa viva. Portanto, não há razão para habilitação da requerente, devendo a mesma encaminhar seu pleito para as vias ordinárias. Para tanto, a fim de evitar tumulto processual nos presentes autos, preclusa a decisão, determino a exclusão dos presentes ID’s: 201882311, 201882313, 201882316, 201882320 e 201882321. Com o indeferimento e a exclusão dos referidos documentos, deixo de analisar os pedidos correlatos a esta. (...) Inconformada, a interessada interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62885769), narra, em suma, tratar-se de processo de inventário movido em razão do falecimento de Mario Ribeiro da Silva, seu sogro. Esclarece ter obtido o reconhecimento judicial do período de convivência em união estável com o herdeiro Mauro Alves Ribeiro. Pontua que os efeitos da união estável, em razão da comunhão universal de bens, incidem a partir de novembro de 1996, porquanto anterior à morte do genitor do herdeiro. Sustenta que, em decorrência desse fato, solicitou sua habilitação no inventário, a fim de garantir sua quota parte, contudo, o pedido foi indeferido, ao argumento de não ser o herdeiro o inventariado e que deveria encaminhar seu pedido para as vias ordinárias. Diz que o juízo assim procedeu por confundir o nome do inventariado (Mario Alves Ribeiro) com o do herdeiro (Mauro Alves Ribeiro), não deferindo habilitação clara e simples. Reputa presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência e, ao final, requer: Ante o exposto, requer que a tutela de urgência seja julgada procedente determinando a habilitando imediata da agravante no processo de no 0016537- 82.2012.8.07.0001, para que possa resguardar o seu quinhão e realizar todos os atos para preservar seu patrimônio. Após requer que o presente agravo de instrumento seja recebido, conhecido e provido, a fim de reformar a Decisão de ID 205551314, nos autos de no 0016537- 82.2012.8.07.0001, para que seja deferido o pedido da agravante, de acordo com a petição de ID. 201882311, para que a Sra. ADRIANA CRISTINA NERES MONTEIRO, possa: a) Ingressar no processo de inventário realizando todos os atos necessários para resguardar seu quinhão no inventário de MARIO RIBEIRO DA SILVA: (correspondente a 50% do quinhão de seu ex cônjuge - MAURO ALVES RIBEIRO) e receber os seus valores na forma da sentença de reconhecimento e união estável b) Confirmar a decisão da tutela de urgência caso seja julgada procedente. Preparo recolhido ao Id 62885774. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, pretende a agravante a reforma da decisão que indeferiu sua habilitação no processo de inventário. Diz que possui dito direito em decorrência de ter mantido união estável sob o regime da comunhão universal de bens com o herdeiro do de cujus. Sem razão. Vejamos. É cediço que no regime de comunhão universal de bens, o patrimônio e dívidas existentes até a dissolução da sociedade conjugal devem ser distribuídos equitativamente entre as partes, nos termos do art. 1.667 do CC, incluindo-se, dentre eles, os bens herdados, desde que ausente cláusula de incomunicabilidade. Veja-se: Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Art. 1.668. São excluídos da comunhão: I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar; (...) Com efeito, verifico dos documentos colacionados na origem, que este e. TJDFT, por meio de sua e. 6a Turma Cível, manteve inalterada sentença proferida em ação de reconhecimento de união estável ajuizada pela agravante em desfavor do herdeiro Mauro Alves Ribeiro, ora agravado, no âmbito do processo n. 0700872-18.2022.8.07.0006, a qual reconheceu o período de convivência do casal durante os anos de 1996 a 2021, nos termos de declaração por eles firmada em 7/3/2012 (Ids 201882316 e 201882321 do processo de referência). No julgado, reconheceu-se aplicável às partes o regime da comunhão universal de bens, inclusive em relação aos reflexos patrimoniais desse regime, bem como no que atine a eventuais créditos hereditários. O acórdão transitou em julgado em 28/5/2024. Confira-se a ementa: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. REGIME DE BENS. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. VALIDADE E EFICÁCIA DO CONTRATO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. AMBOS OS PAIS POSSUEM CONDIÇÕES PARA EXERCER OS CUIDADOS DA FILHA. SITUAÇÃO FÁTICA. ALTERAÇÃO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.O art. 1.725 do CC dispõe, que, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. 2. No caso, por meio de instrumento particular declaratório de união estável consta expressamente que o regime de bens adotado é o de comunhão universal de bens. 3. Dessa forma, instrumento particular celebrado pelas partes em 2012 produz efeitos quanto aos aspectos existenciais e patrimoniais da relação familiar por eles mantida devendo ser mantido o regime de bens adotado. 4. O direito de guarda e o de visitas é conferido segundo o melhor interesse da criança envolvida. A orientação dada pela legislação, pela doutrina e pela jurisprudência releva a prevalência da proteção integral do menor. 5. Na hipótese, verificado que ambos os genitores reúnem condições de exercerem a custódia da filha, inexistindo fatos relevantes a recomendar uma nova mudança na rotina em que a adolescente se encontra bem adaptada, estando a genitora atendendo suas necessidades materiais e afetivas de forma satisfatória, conclui-se que o regime de guarda compartilhada, com lar de referência materno, fixado na sentença, contempla o melhor interesse da adolescente, não se justificando sua alteração. 6. Precedentes: REsp n. 1.988.228/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022; Acórdão 1793145, 07276327120228070016, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1831088, 07008721820228070006, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) A sentença também reconheceu que, apesar de a declaração de união estável ter sido firmada em 2012 (Id 201882313), “a união estável se deu sob o regime da comunhão universal de bens, com efeitos ‘ex tunc’” (Id 201882321 do processo de referência), ou seja, operou efeitos desde o início da união estável em 1996. De conseguinte, a agravante, a priori, faz jus à metade de eventuais direitos hereditários cabíveis a seu ex-companheiro, ora agravado, em razão do regime de bens por eles adotado quando da união estável estabelecida, qual seja, o da comunhão universal de bens. Contudo, tal circunstância não confere, por si, à agravante, a condição de herdeira do ascendente de seu ex-companheiro de modo a autorizar sua habilitação no processo de inventário. Explico. Isso porque, nos termos do art. 1.829 do Código Civil, que trata da ordem de sucessão hereditária, são considerados herdeiros: Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais. A agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses positivadas, com o que não ostenta a condição de herdeira. Tampouco o simples fato de ter sido companheira de herdeiro, ainda que sob o regime da comunhão universal, a coloca em idêntica condição. Não é, portanto, nos termos do ordenamento jurídico nacional, herdeira do de cujus. De consequência, não tem permissão legal para como tal se habilitar em processo de inventário e partilha. Foi certificou o juízo de origem ao afirmar que “MAURO ALVES RIBEIRO não é o inventariado bem como, de acordo com o que dos autos consta, trata-se de pessoa viva. Portanto, não há razão para habilitação da requerente, devendo a mesma encaminhar seu pleito para as vias ordinárias”, não havendo qualquer confusão em suas palavras. Sobre o tema, o c. STJ não admitiu a habilitação da nora em processo de inventário do sogro. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA NORA NO INVENTÁRIO DO SEU SOGRO. AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM TRAMITAÇÃO. DISCUSSÃO DO DIREITO SOBRE A HERANÇA DEIXADA AO SEU MARIDO QUE DEVE SER REALIZADA NO CURSO DA AÇÃO DE SEPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À HABILITAÇÃO NO INVENTÁRIO DO SOGRO. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 7/STJ NO QUE TOCA À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 112466 SC 2012/0017529-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado, porquanto não é possível reconhecer que a agravante seja herdeira do ascendente de seu ex-companheiro, de maneira a permitir sua habilitação no processo de inventário. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora